Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. TEMA 1.264/STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de distinção entre o caso concreto e o Tema no 1.264/STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.
2. Embora a Agravante alegue violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), verifica-se que a causa de pedir está diretamente relacionada à inscrição de dívida prescrita em cadastro de inadimplentes, matéria abrangida pelo Tema no 1.264/STJ.
3. Ausente demonstração de elementos fáticos ou jurídicos aptos a afastar a incidência do Tema afetado, impõe-se a manutenção da suspensão do feito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.